Tribunal: STF
Processo: ARE 1366212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra o acórdão da Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 6, pp. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SEAP. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS. CONTEÚDO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES DE VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA DOS PRESOS TRANSPORTADOS PELAS VIATURAS POLICIAIS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NAS OPERAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS. PROCEDIMENTO DE ALGEMAR OS CUSTODIADOS EM CONJUNTO QUE SE MOSTRA INADEQUADO, DEVENDO SER REALIZADA A CONTENÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE SE MANTER OS VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM SISTEMA DE RASTREAMENTO POR GPS, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DO TRANSPORTE. NECESSIDADE INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO MÁXIMO DE PESSOAS A SER TRANSPORTADO EM CADA VEÍCULO. INQUÉRITO CIVIL QUE OSTENTA NATUREZA JURÍDICA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FACULTATIVO, INVESTIGATÓRIO E INFORMAL, QUE DESAUTORIZA O CONTRADITÓRIO. PROVA PERICIAL HÍGIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE SE RECHAÇA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE À PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS ENVOLVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. ”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 2º; 5º, LVI e LV; e 167, I e II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 24):



    “Conclui-se com segurança que não há qualquer omissão do Estado na adoção de medidas para sanar a carência do setor e de aperfeiçoar as instalações e equipamentos, já que todas as medidas necessárias vêm sendo adotadas com serenidade e responsabilidade pela Administração Pública, ao passo que não cabe ao Judiciário interferir nas políticas públicas, consoante recentíssima decisão do E. Tribunal de Justiça (...)”



    Aduz ainda que (eDOC 13, p. 25):



    “Talvez, isoladamente considerada, a metodologia implantada pelo Órgão, para o serviço em questão, não seja a ideal, o que se admite ad argumentandum, mas foi a possível, diante da gama de investimentos que estão sendo feitas no setor, além de depender da configuração de outras condições por parte dos órgãos envolvidos.”



     A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da súmula 279, bem como pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Concluiu ainda que inexiste o alegado vício do art. 1.022 do CPC (eDOC 15).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não provimento do agravo, em parecer ementado conforme segue (eDOC 27, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E A NORMAS CONSTITUCIONAIS ORÇAMENTÁRIAS. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 6, pp. 11/14):



    “Em que pesem as alegações do apelante, a sentença não merece qualquer reparo.



    A ação tem como causa de pedir a violação dos direitos dos presos pelo Estado do Rio de Janeiro, ocasionado pelo desrespeito ao limite de passageiros nas viaturas policiais e em decorrência do precário estado de conservação dos veículos. 



    O conteúdo probatório constante dos autos, demonstra cabalmente os fatos narrados pelo demandante, na medida em que apurou a inadequação das viaturas utilizadas no transporte dos presos sob custódia do Estado do Rio de Janeiro, em evidente violação à dignidade humana das pessoas transportadas e dos servidores envolvidos nas operações. 



    Em que pesem as alegações do apelante, não há qualquer nulidade decorrente de vício no Inquérito Civil, a ser reconhecida neste recurso. 



    Como cediço, o Inquérito Civil é um procedimento administrativo facultativo e investigatório, ostentando natureza inquisitiva, informal, que desautoriza o contraditório, uma vez que apenas se presta à coleta de elementos mínimos que possam amparar a propositura da ação civil pública.



     Nessa senda, eventuais nulidades e vícios não provocam qualquer prejuízo na ação civil pública, sobretudo porque a condenação não se amparou exclusivamente em seu conteúdo, mas na prova produzida em juízo, a partir daqueles elementos. 



    Quanto à prova pericial realizada, igualmente inexiste nulidade a ser reconhecida, ou mesmo qualquer circunstância que a torne imprestável.



    O argumento da necessidade de sigilo da informação correspondente à capacidade das viaturas para a segurança das operações, não compromete a utilidade da prova, uma vez que o expert considerou todas as questões imprescindíveis ao deslinde da lide, relativo ao cumprimento de normas de segurança para o transporte de passageiros, concluindo pela negligência e desídia do réu no trato com os detentos e servidores envolvidos, com grave ferimento à dignidade humana constitucionalmente assegurada. 



    Há que se ressaltar que o número de apresentações de presos operado pelo Estado do Rio de Janeiro, não demonstra a sua efetividade do serviço, porquanto tal fato não denota que o transporte esteja sendo feita em condições adequadas de segurança, com observância dos direitos das pessoas transportadas, este que é o principal fundamento da demanda. 



    Da mesma forma, a notícia de previsão de expansão da frota de veículos igualmente não tem o condão de desconstituir os fatos narrados na exordial, sendo certo que a questão deverá considerada quando da execução da sentença, posto que esta condenou o apelante “a realizar, no prazo de 03 (três) meses, amplo estudo com a participação de servidores do GSE/SOE/SEAP, visando apurar as carências materiais e de recursos humanos relacionadas ao serviço de transporte de presos no Estado do Rio de Janeiro, bem como identificar, em relação à frota, o quantitativo e as características mais adequadas ao serviço de transporte e à preservação dos direitos e garantias mínimos dos presos e servidores, devendo considerar, entre outras normativas aplicáveis, as regras previstas na Resolução CNPCP nº 02, de 1º de junho de 2012”.



    Não obstante a escolha da forma de execução dos serviços em comento inserir-se na discricionariedade dos atos administrativos, esses não escapam do controle judicial, sob a ótica da legalidade. 



    E neste ponto, vale colacionar as palavras do i. Procurador de Justiça, à pasta nº 2343, ao asseverar que “a demanda não tem por fim substituir a vontade do administrador, exercida no âmbito da discricionariedade que caracteriza a sua atuação, conferida pela legitimidade democrática do seu mandato, mas sim a observância da legalidade estrita, de modo que sejam observados os parâmetros legais fornecidos pelo Legislador, a moldura legal na qual pode ser exercida aquela discricionariedade. Desta feita, a observância das normas de trânsito para o transporte de presos é medida imposta à Administração, que, ao realizar aquele serviço, submete-se aos parâmetros de segurança cominados pela lei, não havendo discricionariedade na adoção ou não daquelas cautelas.” 



    Por fim, cumpre destacar que o princípio da reserva do possível não pode ser considerado óbice à condenação do ente estatal, na hipótese, a uma por não se sobrepor aos direitos fundamentais dos usuários em jogo, e a duas, porque a condenação imposta na sentença não implica em aumento imediato de despesas, tratando-se de providências que se efetivam de forma simples, como a afixação de indicador de capacidade máxima de passageiros, o respeito ao limite de ocupação das viaturas e a abstenção de transporte de presos algemados coletivamente.”



    Depreende-se de tal manifestação e dos fundamentos do acórdão recorrido que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à adoção de melhorias no serviço de transporte de presos no Estado do Rio de Janeiro, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2.7.2021).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    Além disso, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 08 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente